Tribunal: TJES
Processo: 5001186-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
E
MENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

A partir da leitura do acórdão atacado
verifica-se que
inexiste
a

omiss
ão

invocada,
pois a suposta
i
mpossibilidade de fixação de multa diária para obrigação de pagar
não foi ventilada nas razões recursais.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LOW PROFILE REPRESENTAOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face do acórdão que, à unanimidade,

negou
provimento ao recurso de

agravo de instrumento por el
a
interposto
(ID 733974)
.

Em suas razões recursais a embargante aduziu, em síntese, que o acórdão encontra-se omisso, pois deixou de se manifestar quanto à alegada impossibilidade de fixação de multa diária para obrigação de pagar.

Contrarrazões não ofertadas pela embargada, apesar de intimada (ID 797194).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

A partir da leitura do acórdão atacado verifica-se que inexiste a omissão invocada, pois a suposta impossibilidade de fixação de multa diária para obrigação de pagar não foi ventilada nas razões recursais.

Apesar de o magistrado de 1º grau haver
deferi
do o pedido de
tutela
de
urgência para
determinar que
a
ora embargante
promov
esse

a devolução d
o
valor de R$ 48.597,36 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) à empresa
embargada
,
no prazo de
05 (cinco) dias
,
sob pena de multa diária de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,
as referidas
astreintes
não foram objeto de impugnação no recurso de agravo de instrumento, a elas se referindo a recorrente apenas para justificar a presença do
periculum in mora
, sem, contudo, controverter sua regularidade.

Assim, não há que se falar em omissão
a justificar o provimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e

nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

A partir da leitura do acórdão atacado
verifica-se que
inexiste
a

omiss
ão

invocada,
pois a suposta
i
mpossibilidade de fixação de multa diária para obrigação de pagar
não foi ventilada nas razões recursais.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.